Tribunal: TJMT
Processo: 1002965-92.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002965-92.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SIVANILDO DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 802.070.811-15 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR - ATO DISCRICIONÁRIO IMOTIVADO –ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando ser dever do Estado promover e incentivar a educação, visando, além da qualificação para o trabalho, o desenvolvimento da pessoa, não pode a Administração criar óbice desmotivado à efetivação desse direito e remover o servidor para cidade que não disponha de estabelecimento de ensino congênere em que possa concluir seus estudos.

Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise. Deve ser pautada nos princípios da razoabilidade, dos direitos individuais e sociais amparados pela Constituição, que, no caso, é a educação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1016155-96.2016.8.11.0041, impetrado por
Sivanildo de Souza Cavalcante
contra o
Delegado de Polícia Judiciária Civil Diretor Metropolitano
, deferiu o pedido liminar para que o impetrante, ora agravado, retorne ao município de Várzea Grande ou outro que pertença ao polo para o qual foi aprovado em concurso, desde que possua instituição de ensino compatível com o seu curso
.

O agravante alega que o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 estabelece vedação quanto à concessão de liminar nos casos em que acarrete o esgotamento do objeto da ação, ante o risco da irreversibilidade da medida.

Sustenta que não está presente o requisito para a concessão da liminar em mandado de segurança, qual seja, o fundamento relevante; a liminar concedida deve ser revogada, haja vista que o administrador público tem o dever e o poder de organizar o serviço público, e a administração pública tem o dever de respeitar o princípio da legalidade.

Aduz que a Lei Complementar nº 407/2010, em seu artigo 157, embora disponha que “A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial”, em seu § 1º, prevê que “Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício” e, diante da norma transcrita, não resta dúvida de que a autoridade coatora não praticou qualquer ato ilegal e abusivo, diante da necessidade de remover o agravado para o município de Rosário Oeste/MT.

Defende que o agravado, ao prestar o concurso e tomar posse no ano de 2016, tinha pleno conhecimento de que poderia ser lotado em qualquer cidade do polo de Várzea Grande, o qual engloba o município de Rosário Oeste; o interesse público deve prevalecer sobre o privado; o agravado não preenche os requisitos legais para ser removido para Várzea Grande; o Poder Judiciário somente pode examinar os atos da Administração Pública sob o aspecto da legalidade e, pela Constituição Federal, sob o aspecto da moralidade (arts. 5º, inciso, LXXIII, e 37); ao Judiciário não é permitido adentrar no mérito dos atos administrativos.

O efeito suspensivo foi concedido (Id.241397).

Irresignado, o Agravado interpôs agravo interno (Id.263936), contrarrazoado (Id.54601), o qual fez com que a relatora revisse a tutela recursal e indeferisse o efeito suspensivo (Id.563881).

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (Id.591056), rejeitados ao Id.649174.

A Parte Agravada apresentou contrarrazões (Id. 266029).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso. (Id.886321)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020